Tribunal: TJSP
Processo: 1007650-62.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor do Município de Piracicaba. Médico Plantonista. Pretensão ao pagamento do Abono Desempenho, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995. Possibilidade. Inexistência de critérios para o pagamento do Abono Desempenho aos servidores em efetivo exercício do cargo em funções inerentes às Unidades de Saúde do Município. Pagamento do Abono

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor do Município de Piracicaba. Médico Plantonista. Pretensão ao pagamento do Abono Desempenho, instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995. Possibilidade. Inexistência de critérios para o pagamento do Abono Desempenho aos servidores em efetivo exercício do cargo em funções inerentes às Unidades de Saúde do Município. Pagamento do Abono Desempenho inclusive durante os períodos de férias e de afastamentos considerados como de efetivo exercício, bem como de inclusão na base de cálculo do 13o salário e terço constitucional. Possibilidade. Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 pela Colenda Turma Especial de Direito Público.
Sentença parcialmente reformada, sem alteração do resultado.
Recurso do autor provido. Recurso do réu e remessa necessária, esta considerada suscitada, não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007650-62.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado/apelante RICARDO
GLASER BAZZOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu e à
remessa necessária, esta considerada suscitada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
2
Voto no 13778
Apelação e Remessa Necessária no 1007650-62.2018.8.26.0451
Apelante: Prefeitura Municipal de Piracicaba
Apelado: Ricardo Glaser Bazzoti
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba
MM. Juiz: Wander Pereira Rossette Júnior
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO
ORDINÁRIA. Servidor do Município de Piracicaba.
Médico Plantonista. Pretensão ao pagamento do Abono
Desempenho,
instituído
pela
Lei
Municipal
no
3.925/1995. Possibilidade. Inexistência de critérios para o
pagamento do Abono Desempenho aos servidores em
efetivo exercício do cargo em funções inerentes às
Unidades de Saúde do Município. Pagamento do Abono
Desempenho inclusive durante os períodos de férias e de
afastamentos considerados como de efetivo exercício,
bem como de inclusão na base de cálculo do 13o salário e
terço constitucional. Possibilidade. Tese fixada no IRDR
no 0034345-02.2017.8.26.0000 pela Colenda Turma
Especial de Direito Público.
Sentença parcialmente reformada, sem alteração do
resultado.
Recurso do autor provido. Recurso do réu e remessa
necessária, esta considerada suscitada, não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada
por Ricardo Glaser Bazzoti em face do Município de Piracicaba, via da
qual requer o pagamento do Abono Desempenho instituído pela Lei
Municipal no 3.925/1995, inclusive durante os períodos de férias e de
afastamentos considerados como de efetivo exercício, bem como de
inclusão na base de cálculo do 13o salário e terço constitucional.
A r. sentença de fls. 163/167, integrada pela r.
decisão de fls. 196/197, julgou a demanda procedente, nos seguintes
termos:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com
resolução do mérito, nos termos do no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para determinar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
3
pelo requerido ao autor da diferença do abono-desempenho
nos cálculos das férias, terço constitucional, 13o salário e
outros períodos elencados como de efetivo exercício no art.
66 da Lei Municipal no 1.972/1972, observada a prescrição
quinquenal, apostilando-se.
Os valores deverão ser restituídos com correção monetária
pelo IPCA-E, desde a respectiva supressão, e juros de mora
a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/09.
Diante da sucumbência, arcará a municipalidade com
honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo
em 20% do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo
85, §3o, inciso III do CPC.
Apela tempestivamente o réu, com razões às fls.
171/182, alegando, em síntese, que a decisão proferida em sede do
IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 não é definitiva, pois ainda
aguarda o julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário;
que o artigo 66 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei
no 1972/72) -não tem a abrangência pretendida, e refere-se unicamente à
contagem do tempo de serviço dos para efeito de aposentadoria; não há
qualquer determinação para a incidência de gratificação de serviço nos
casos de afastamentos decorrentes de férias e licenças; o Decreto no
7.926/1998, que especifica os critérios para apuração do Abono
Desempenho, estabelece que o pagamento é feito apenas aos servidores
no efetivo exercício da função. Requer a reforma integral da r. sentença,
para que a demanda seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 218/230.
Apela o autor, por seu turno, com razões às fls.
202/212, alegando, em síntese, que a sentença não enfrentou o pedido
principal da demanda, que é o direito ao pagamento do Abono
Desempenho, o qual não recebe. Requereu, ainda, a reforma da r.
sentença no capítulo referente à sucumbência, alegando que, em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
4
tratando de sentença ilíquida, é necessário postergar a fixação da
honorária para o momento da liquidação do julgado, nos termos do art.
85, § 2o e 3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 240/247.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos de apelação.
Ainda, respeitado o entendimento do MM. Juízo a
quo, considera-se suscitada a remessa necessária, por se tratar de
sentença ilíquida proferida contra Fazenda Pública.
O autor é Servidor Público do Município de
Piracicaba, titular do cargo de Médico Plantonista, lotado na UPA
Piracicamirim (fls. 206). Requer o pagamento do denominado Abono
Desempenho (o qual jamais lhe foi pago) inclusive durante os períodos
de férias e de afastamentos considerados como de efetivo exercício, bem
como de inclusão na base de cálculo do 13o salário e terço
constitucional.
A r. sentença julgou a demanda procedente, sob os
seguintes fundamentos:
De acordo com o art. 1o da Lei Municipal 3.925/1995, que
instituiu o abono desempenho, tal verba será paga aos
integrantes das Unidades de Saúde do Município, somente
aos servidores em atividade e efetivo exercício de cargos
inerentes às referidas unidades.
O art. 3o prevê que a vantagem será composta por uma
avaliação individual do servidor e da análise da eficácia
geral da unidade. Por fim, o art. 8o da referida Lei dispõe
expressamente: “Art. 8o O abono-desempenho de que trata
esta Lei não se incorpora aos vencimentos, salários ou
remuneração dos servidores municipais, dada a sua
provisoriedade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
5
Verifica-se pelas disposições legais acerca do abono-
desempenho que este possui caráter excepcional e natureza
transitória, devendo o servidor estar em efetivo exercício em
funções e cargos inerentes às Unidades de Saúde, estando
sujeito à avaliação individual e geral. Trata-se, portanto, de
uma gratificação concedida em razão do serviço, isto é, uma
vantagem patrimonial que se agrega à remuneração do
servidor em virtude de excepcional prestação de serviços, em
caráter temporário e precário.
Dito isso, saliento que o E. TJ/SP recentemente julgou o
IRDR
no
0025690-41.2017.8.26.0000,
relatado
pela
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva:
Portanto,
observada a
prescrição quinquenal, julgo
procedente o pedido de pagamento da diferença do abono-
desempenho nos cálculos das férias, terço constitucional, 13o
salário e férias prêmio, valor a ser apurado em cumprimento
de sentença.
Vê-se, pois, que, como alegado pelo autor em sua
peça recursal, a r. sentença não enfrentou expressamente o pedido
principal posto na inicial, que é justamente o direito do servidor ao
Abono Desempenho, o qual não lhe é pago, conforme se verifica dos
holerites colacionados às fls. 90/92.
Nesse sentido, imperioso reconhecer que a Lei
Municipal no 3.925/1995 condicionou o pagamento do Abono
Desempenho unicamente ao efetivo exercício do cargo em funções
inerentes às Unidades de Saúde do Município, não estabelecendo
nenhuma distinção entre os servidores nessas condições, seja de natureza
salarial, seja em função do cargo exercido:
Artigo 1o - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a
conceder, em caráter excepcional e de natureza transitória,
um abono-desempenho aos integrantes das Unidades de
Saúde do Município.
§1o O abono-desempenho somente será conferido aos
servidores em atividade e efetivo exercício em funções e
cargos inerentes às Unidades de Saúde.
§2o O abono-desempenho instituído por esta lei é extensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
6
aos ocupantes de cargos comissionados, nas condições
especificadas no parágrafo anterior.
Veja-se ainda que a Lei Municipal no 7.711/2013
não contém qualquer vedação à cumulação das verbas devidas a estes
profissionais com outras previstas na legislação municipal, limitando-se
a dispor sobre a jornada de trabalho dos médicos em regime de plantão
da Rede Pública Municipal, bem como sobre a remuneração devida pela
jornada.
Assim, considerando que o autor está em efetivo
exercício de suas funções em Unidade de Pronto Atendimento do
Município, de se reconhecer o seu direito à percepção do Abono
Desempenho previsto na Lei Municipal no 3.925/1995.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes
julgados (g.n.):
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Servidora pública
municipal Médica plantonista Pretensão à percepção de
abono desempenho, instituído pela Lei Municipal no
3.925/1995
Cabimento Devido o pagamento do abono
desempenho, não incorporável aos vencimentos, diante do
efetivo exercício de função inerente às unidades de saúde,
inclusive nos períodos de afastamento previstos no artigo 66
da Lei Municipal no 1.972/1972, com reflexos no cálculo do
13o salário, férias e terço de férias, sem a incidência da
contribuição previdenciária Tese fixada em sede de IRDR
no 0025690-41.2017.8.26.0000, Tema 12 Precedentes desta
E.
Corte

Decisão
mantida

Recursos
desprovidos. (Apelação
/
Remessa
Necessária
1003994-63.2019.8.26.0451; Relator (a): Renato Delbianco;
Data do Julgamento: 21/10/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público municipal Médico
plantonista Pretensão quanto ao recebimento do abono
desempenho instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995,
bem como seus reflexos em férias, 13o salário e terço
constitucional, além do pagamento das parcelas em atraso,
respeitada a prescrição quinquenal
Possibilidade

Questão
pacificada
no
julgamento
do
IRDR
no
0025690-41.2017.8.26.0000 pela Turma Especial de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
7
Público
deste
Tribunal

Recursos
Especial
e
Extraordinários inadmitidos nesta Corte e posteriormente
não conhecidos pelas instâncias superiores
Reexame
necessário e recurso de apelação do município não
providos. (Apelação
/
Remessa
Necessária
1003755-59.2019.8.26.0451; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Data do Julgamento: 29/09/2020)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Servidora
pública municipal
Médica plantonista
Secretaria
Municipal da Saúde Município de Piracicaba Pretensão
ao recebimento do abono-desempenho, sob a alegação de
caráter amplo da apontada gratificação
Admissibilidade
Previsão legal contida na Lei Municipal no 3.925/95

Vedada, porém, a incorporação
Feição singular das
vantagens, em caráter pro labore faciendo e insuscetível de
incorporação, observada a necessidade de avaliação
individual e periódica do servidor, que está na raiz do
acréscimo econômico do abono de desempenho Pagamento
do abono-desempenho incidente sobre o 13o salário, férias,
férias-prêmio
e
durante
os
afastamentos
legais

Possibilidade Previsão estatutária no sentido de que tais
afastamentos são computados como de efetivo exercício, que
não pode ser afastada por decreto posterior, sem força
jurídica para tisnar a previsão estatutária Condenação ao
pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em
liquidação, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas
vencidas (súmula 85 do E. STJ)
Correção monetária e
juros de mora em observância ao decidido no Tema 810 pelo
E. STF
Sentença de procedência da demanda mantida.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDOS. Apelação Cível 1006713-18.2019.8.26.0451;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Data do Julgamento:
23/06/2020)
apelações cíveis
Reexame Necessário - AÇÃO DE
COBRANÇA
Servidor Público Municipal
Médico
Plantonista
Pretensão de recebimento de Abono-
Desempenho, Adicional Noturno e Horas extras Horário
especial de médico plantonista prevista no Lei no 6.569/2009,
o que impede o pagamento de hora extras Jornada especial
de trabalho de médico plantonista que impede o pagamento
de adicional noturno Devido o Abono-Desempenho a ser
apurado mediante avaliações individual e da Unidade onde
labora nos termos do art. 1o do Decreto Municipal no
7.926/98
Sentença de parcial procedência que será
mantida. Recursos desprovidos. (Apelação / Remessa
Necessária 1021612-60.2015.8.26.0451; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
8
25/03/2019)
Assim, o recurso do autor merece provimento nesta
parte, para que seja reconhecido seu direito à percepção do Abono
Desempenho, sem alteração do resultado da r. sentença de procedência.
Em relação ao pagamento do Abono Desempenho
durante os períodos de férias e de afastamentos considerados como de
efetivo exercício, bem como de inclusão na base de cálculo do 13o
salário e terço constitucional, a r. sentença não merece reparo.
A Turma Especial de Direito Público, no julgamento
do Tema 12 do IRDR, fixou a tese de que “O abono-desempenho,
instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995, do Município de
Piracicaba, trata-se de gratificação de natureza "propter laborem"
concedida em expresso caráter excepcional e transitório, mediante o
preenchimento de certas condições e requisitos específicos previstos
em lei e regulamento, que não se incorpora aos vencimentos de
servidores ativos, proventos de aposentadoria ou pensões, nem
tampouco integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
devendo integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço
constitucional de férias, e ser regularmente pago, nos percentuais
devidos, nas hipóteses de afastamento consideradas como período de
efetivo exercício, elencadas no art. 66, I a XIV, da Lei no 1.972/1972.”
(Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0025690-41.2017.8.26.0000,
j.
15/09/2017,
de
relatoria
da
I.
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva).
Cumpre destacar as teses jurídicas fixadas no
julgamento do IRDR:
A Lei Municipal no 3.925, de 12 de maio de 1995, ao instituir
o abono desempenho para os integrantes das unidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
9
saúde do Município de Piracicaba, assim dispôs:
“Artigo 1o. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a
conceder, em caráter excepcional e de natureza transitória,
um abono desempenho aos integrantes das Unidades de
Saúde do Município.
§ 1o - O abono-desempenho somente será conferido aos
servidores em atividade e efetivo exercício em funções e
cargos inerentes às Unidades de Saúde.
§2o - O abono-desempenho instituído por esta Lei é extensivo
aos ocupantes de cargos comissionados, nas condições
especificadas no parágrafo anterior.
(...)
Art. 3o - O abono-desempenho será composto por uma
avaliação individual do servidor e da análise da eficácia
geral da Unidade de Saúde.
Art. 4o - A planilha determinando os itens para apurar a
atuação individual e coletiva de cada Unidade de Saúde será
baixada por Decreto.
Art. 5o. Será atribuído ao servidor da Unidade de Saúde, pela
análise individual um abono desempenho de 0% a 10% (zero
a dez por cento) para o Grupo de Base, 0% a 20% (zero a
vinte por cento) para o Grupo de Apoio e de 0% a 40% (zero
a quarenta por cento) para o Grupo Superior.
Art. 6o. A percentagem retro, do abono desempenho,
estabelecida pelo art. 5o, será sempre calculada sobre a
referência salarial do servidor.
(...)
Art. 8o. O abono-desempenho de que trata esta Lei não se
incorpora aos vencimentos, salários ou remuneração dos
servidores municipais, dada a sua provisoriedade.”
A forma de apuração do acréscimo pecuniário de 0% a 40%
sobre a referência salarial do servidor, previsto no art. 5o da
Lei Municipal no 3.925/1995, restou estipulada em planilha
trazida pelo Decreto no 7.012/1995, alterado pelo Decreto no
7.926/1998, que vieram regulamentar a lei instituidora do
abono-desempenho.
Nota-se que, logo no artigo 1o da Lei Municipal no
3.925/1995, o legislador cuidou de definir o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
10
excepcional e a natureza transitória do abono-desempenho.
Para fazer jus ao benefício do abono-desempenho, o servidor
deve, necessariamente, estar lotado em Unidade de Saúde do
Município de Piracicaba e encontrar-se em efetivo exercício
em funções e cargos inerentes às Unidades de Saúde.
Excluem-se, portanto, servidores ativos de outras Secretarias
do Município ou da própria Secretaria da Saúde, mas em
funções ou cargos não a ela inerentes.
(...)
Da leitura da legislação municipal atinente ao abono
desempenho, este mais se assemelha à vantagem patrimonial
que se agrega à remuneração do servidor, em razão de
excepcional prestação de serviços, e em caráter temporário e
precário, estando-se, portanto, diante de gratificação
concedida em razão do serviço.
(...)
Nítido, assim, o caráter transitório que envolve o abono-
desempenho dos servidores das Unidades de Saúde do
Município de Piracicaba, mormente diante da exigência de
aproveitamento
mínimo
nas
avaliações
individual
e
institucional, juntamente à imposição de preenchimento de
situações
objetivas
e
à
ausência
de
contribuições
previdenciárias que incidam sobre o valor do abono,
consoante se verifica dos comprovantes de pagamento de fls.
243/377.
Diante do apresentado, forçoso concluir que apenas os
integrantes das Unidades de Saúde do Município em efetivo
exercício farão jus à percepção abono-desempenho, e
mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela
Administração Pública Municipal.
Segundo esclarece a Municipalidade de Piracicaba:
“Para o recebimento do referido benefício (abono-
desempenho), mensalmente os servidores com esse direito
são avaliados com base na planilha que determina os itens
para apuração individual e coletiva de cada unidade de
saúde, estabelecida no Decreto Municipal no 7.926/98,
observando os fatores de exclusão parcial ou total do
benefício, consoante art. 4o do referido Decreto.” (fls. 438)
Inobstante a ausência de documentos comprobatórios quanto
à efetiva realização das mencionadas avaliações, consigne-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
11
que eventual omissão da Administração Pública Municipal
em realizar as avaliações previstas pelo legislador não se
prestam a desvirtuar o caráter excepcional e a natureza
transitória do abono-desempenho.
Embora os servidores e entidades que os representam nestes
autos argumentem que o pagamento do abono-desempenho
integra de modo habitual os vencimentos dos servidores, não
pode ser acolhida a postulação de incorporação da verba
aos vencimentos, considerando que esta é vedada por
expressa disposição legal, consoante arts. 1o e 8o, da Lei
Municipal no 3.925/1995. Ademais, trata-se de gratificação
percebida mediante preenchimento de certas condições e
requisitos.
Ora, a natureza transitória do abono-desempenho aqui
discutido não se transmuda em permanente pelo decurso do
tempo nem pela habitualidade do pagamento.
(...)
Não há que se falar em aumento disfarçado de vencimentos,
(segundo o entendimento da maioria da turma julgadora
desta colenda Turma Especial) sendo certo que, para que
assim fosse considerado, o abono-desempenho não poderia
ser pago de forma escalonada e diferenciada para os
integrantes das Unidades de Saúde em atividade - como
ocorre no caso em tela -, mas sim de forma indiscriminada
aos servidores públicos municipais, sem diferenciação de
percentual ou necessidade de avaliação individual.
Desse modo, indevida a incorporação do abono desempenho
instituído pela Lei Municipal no 3.925/1995 aos vencimentos,
salários ou remuneração dos servidores municipais, tal como
expressamente disposto no art. 8o da lei instituidora.
E, por tratar-se de gratificação de natureza transitória e
precária, de caráter “propter laborem” e “pro labore
faciendo”, instituída para incentivar a melhora no
desempenho do servidor ativo e da unidade de saúde, dada a
sua especificidade, por óbvio, não há que se falar na sua
extensão aos servidores inativos e pensionistas, com
incorporação nos proventos e pensões.
(...)
Dito isso, dada a natureza transitória e precária do
benefício, e a não incorporação da parcela aos vencimentos
do servidor, tampouco aos proventos e pensões, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
12
incabível o recolhimento de contribuições previdenciárias do
IPASP sobre o abono-desempenho.
(...)
Por sua vez, o art. 4o e seus incisos, do Decreto no
7.926/1998, assim dispõem:
“Artigo 4o - Serão considerados fatores de exclusão parcial
ou total do benefício:
I - abono de falta: será permitido apenas 01 (um) abono
mensal, sendo que a utilização de 02 (dois) ou mais
implicará na perda total do benefício;
II - falta injustificada, advertência e suspensões: quando
ocorrerem, implicarão na perda total do benefício;
III - licenças médicas, nojo, gala e paternidade: afastamento
de 01 (um) a 05 (cinco) dias implicarão na perda de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do benefício, sendo que a
partir de 06 (seis) dias, consecutivos ou não, implicarão na
perda total do benefício;
IV - será permitida somente com autorização do Secretário
Municipal de Saúde a participação em 01 (um) evento por
semestre, com duração máxima de 07 (sete) dias, desde que
haja interesse por parte da Secretaria;
V - férias: o benefício será concedido na forma proporcional
aos dias trabalhados.”
Veja-se que mencionado dispositivo previu a exclusão
parcial ou total do abono-desempenho, nos casos de abono
de falta, falta injustificada, licenças médicas, nojo, gala e
paternidade, participação em eventos e férias.
É certo, contudo, que a Lei Municipal de Piracicaba no
3.925/1995 nada dispôs sobre eventual exclusão/supressão
do pagamento do abono-desempenho nos casos de eventuais
afastamentos,
muito
menos
aqueles
afastamentos
especificamente descritos no decreto regulamentador de
1998.
Admite-se concluir, assim, que o Decreto Municipal de
Piracicaba no 7.926/1998 promoveu inovação ao restringir o
pagamento
do
abono-desempenho
nas
hipóteses
de
afastamento previstas nos incisos do seu art. 4o, operando
restrição de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
13
Aliás, a Lei Municipal no 1.972/1972, que regulamenta o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piracicaba,
é suficientemente clara ao garantir que:
“Art. 66. Será considerado de efetivo exercício o período de
afastamento, em virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - luto, até 8 (oito) dias, por falecimento de cônjuge, pais,
filhos;
IV - luto, até 4 (quatro) dias, por falecimento de irmãos e
sogros;
V - luto, até 2 (dois) dias, por falecimento de tios, padrasto,
madrasta, cunhados, genro e nora;
VI - exercício de outro cargo municipal, de provimento em
comissão, inclusive de suas autarquias;
VII - convocação para obrigações decorrentes do serviço
militar ou encargos oficiais relativos à segurança nacional;
VIII - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
IX - desempenho de função de cargo eletivo federal, estadual
ou municipal;
X - licença à funcionária gestante;
XI - férias-prêmio;
XII - licença a funcionário acidentado em serviço, acometido
de doença profissional ou licenciado para tratamento de
saúde;
XIII - missão ou estudo, em outros pontos do território
nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido
autorizado por ato do Poder Executivo, da Presidência da
Câmara ou da Autarquia, em que estiver lotado o
funcionário;
XIV - faltas abonadas”
Não se diga que os fatores de exclusão parcial ou total do
benefício previstos no Decreto no 7.926/1998 constituem
meros parâmetros de avaliação individual do servidor (sob
os critérios de pontualidade/assiduidade), e que por isso não
estariam a contrariar o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Piracicaba.
Ora, o Estatuto prevê que os afastamentos elencados nos
incisos I a XVI do art. 66 são considerados dias de efetivo
exercício, ao passo que o Decreto no 7.926/1998 considera
falta abonada, licenças médicas, nojo, gala e férias (além de
falta injustificada, licença paternidade e participação em
eventos) como fatores que permitem a exclusão parcial ou
total do benefício, havendo notória contrariedade entre estas
disposições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
14
Em outras palavras, se a lei maior que regula o
funcionalismo público de Piracicaba garante o cômputo dos
afastamentos descritos nos incisos do art. 66 como dias de
efetivo exercício, não poderia o Decreto no 7.926/1998
determinar que os idênticos afastamentos previstos no seu
artigo 4o ensejam a exclusão parcial ou total do abono-
permanência no caso de sua ocorrência, ao fundamento de
que naqueles dias o servidor não se encontra em efetivo
exercício, ao avesso, portanto, do que expressamente
disposto no Estatuto.
Desse modo, tendo em vista a ausência de previsão de
hipóteses de exclusão do abono-desempenho na lei
instituidora da gratificação (Lei Municipal no 3.925/1995),
bem como diante da existência de previsão expressa de
hipóteses de afastamentos que devem ser considerados como
de efetivo exercício no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Piracicaba, não poderia o Decreto no
7.926/1998 contrariar as disposições de lei já existentes ou
restringir direitos não restringidos por lei, sob pena de vício
de ilegalidade.
Com efeito, depois de reconhecidas por lei condições que
autorizem a percepção de uma gratificação, somente por lei
esta situação poderá ser alterada ou extinta, e nunca por
outro ato inferior, como o caso de um decreto.
Desse modo, devem ser considerados como de efetivo
exercício, para fins de recebimento do abono-desempenho, os
afastamentos previstos no art. 66 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Piracicaba, em especial, falta
abonada, licenças médicas, nojo, gala e férias (elencados no
art. 4o do Decreto no 7.926/1998).
Fazem
jus, portanto, os servidores
municipais,
ao
recebimento do abono-desempenho nos períodos em que os
afastamentos são considerados de efetivo exercício na forma
do art. 66 do Estatuto, em especial os de férias (inciso I) e
para o cálculo do seu terço, os de férias prêmio (inciso XI) e
os de licença-saúde (inciso XII).
(...)
No tocante ao décimo terceiro salário, este é garantido na a
do art. 7o, VIII, da Constituição Federal, estendido aos
servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da CF,
“verbis”:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
15
Aliás, o art. 1o da Lei Municipal no 1.618/1968, alterada pela
Lei no 3.086/1989, estabelece que o décimo terceiro salário é
“calculado com base nos vencimentos, inclusive vantagens
de cargos autorizadas em lei”.
(...)
Ora, no que toca à remuneração do servidor público, o seu
comando de validade deposita-se na esfera Constitucional,
sendo imprescindível a harmonização da legislação local à
especificidade trazida na Constituição Federal.
Certo, pois, que o texto constitucional não comporta redução
quando interpretado, especialmente em se tratando de
direitos e garantias.
Tratando-se a remuneração de “montante percebido pelo
servidor público a título de vencimentos e de vantagens
pecuniárias”, sendo o “somatório das várias parcelas
pecuniárias a que faz jus”, tem-se que o abono-desempenho,
enquanto recebido, deve ser considerado para fins de cálculo
de décimo terceiro salário, pois integra a retribuição
pecuniária mensal do servidor, independentemente da
possibilidade ou não de sua incorporação aos vencimentos,
pois certo que a regra constitucional não impõe qualquer
condição de perenidade da verba para fins de incidência no
décimo terceiro salário.
Da mesma forma, as férias acrescidas do terço
constitucional, também expressamente garantidas pelo texto
constitucional, consoante o art. 7o, XVII, extensível aos
servidores públicos por força do que dispõe o art. 39, § 3o:
(...)
Imperiosa, pois, a incidência do abono-desempenho sobre as
bases de cálculo do décimo terceiro salário e do terço
constitucional, por expressa disposição constitucional, sendo
certo que os direitos sociais não podem ser mitigados.
Diante do apresentado, respeitados entendimentos diversos
acerca da natureza e extensão do abono-desempenho, e sem
embargo de entendimento diverso outrora manifestado por
esta Relatora, o detido exame do tema leva a concluir pela
impossibilidade de incorporação do abono-desempenho aos
vencimentos dos servidores públicos municipais, bem como
pela impossibilidade de extensão dessa gratificação aos
servidores inativos e pensionistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
16
O valor da parcela recebida a título de “abono desempenho”
(ou prêmio-desempenho, como discriminado no comprovante
de pagamento) deve ser considerado para fins de cálculo de
décimo terceiro salário por força do que dispõe o art. 7o, VIII
e art. 1o da Lei Municipal no 1.618/1968, alterada pela Lei
Municipal no 3.086/1989, bem como para fins de cálculo do
terço constitucional, consoante art. 7o, XVII, da Constituição
Federal.
Ademais, não deve ser excluído total ou parcialmente o
abono-desempenho nos casos de afastamentos do servidor
considerados como dias de efetivo exercício, consoante as
hipóteses elencadas nos incisos do art. 66 da Lei Municipal
no 1.972/1972, por expressa disposição legal.
Cabe frisar que o acórdão do IRDR 12 transitou em
julgado no dia em 07/11/2020, de modo que a tese fixada é plenamente
aplicável ao presente caso.
Logo, o recurso da municipalidade não merece
provimento, vez que a r. sentença foi proferida em conformidade com a
tese fixada no referido precedente vinculante.
Por fim, quanto à fixação da honorária em 20%
calculados sobre o valor da causa, assiste razão ao apelante.
De fato, sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, este deverá ser a base para fixação dos honorários de
sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
E considerando que tal valor somente poderá ser
aferido em sede de liquidação do julgado, necessário postergar para tal
fase a fixação do percentual que deverá ser pago a título de honorários
de sucumbência, para correta aplicação dos critérios estabelecidos no art.
85, § 3o do CPC.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do autor, e nega-se provimento ao recurso do Município réu e à
remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007650-62.2018.8.26.0451 -Voto no 13778
17
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora